Tribunal: TJDFT
Processo: 0723099-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DAS PARCELAS PAGAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais. Recurso da autora visando ao acolhimento da dobra e da indenização por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. Benefício concedido na origem cuja concessão, à análise dos elementos constantes do processo, se confirma na instância recursal.
3 – Cancelamento de compra de passagem aérea. Repetição do indébito. Dobra. Impossibilidade. O desconto em fatura de cartão de crédito de compra regularmente realizada não constitui pagamento indevido. O cancelamento da compra, posterior à sua aquisição, não se enquadra na previsão normativa do art. 42, parágrafo único do CDC, de modo a justificar o pagamento em dobro. Assim, a repetição deve se dar na forma simples, tal como previsto na origem. Precedente (Acórdão 951478, 07288031020158070016).
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A ausência de restituição do valor pago após o pedido de cancelamento da compra não causa, por si só, direito a reparação por danos morais. Sem demonstração de maiores desdobramentos decorrentes do cancelamento da compra com cartão de crédito aptos a atingir os direitos de personalidade, não há respaldo para o pleito indenizatório. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$500,00, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J